Tribunal: STF
Processo: HC 114527
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-02-19
Data de publicação: 2013-02-19

Ementa:
CRIME MILITAR – VIOLÊNCIA CONTRA SUPERIOR – ELEMENTO SUBJETIVO. O tipo do artigo 157 do Código Penal Militar – praticar violência contra superior – pressupõe o elemento subjetivo, que é o dolo. Descabe vislumbrá-lo quando a situação concreta revela treino em luta preparatória durante curso de ações de comandos. 



    CRIME MILITAR – MAUS-TRATOS – ARTIGO 213 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. É necessária a atuação direta no que o preceito versa ficarem a vida ou a saúde expostas a perigo. Não se pode presumi-lo ante o fato de se haver presenciado certo episódio.



    CURSO ESPECIAL DE AÇÕES DE COMANDOS DO CENTRO DE INSTRUÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS DO EXÉRCITO – EXCESSO. Possível excesso no curso especial aludido deságua na responsabilidade administrativa, mostrando-se impróprio acionar o Código Penal Militar – considerações.